Tribunal: STF
Processo: ADI 2338
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 11.375, de 18
de abril de 2000, do Estado de Santa Catarina. Pedido de liminar.
- Tem relevância jurídica, para a concessão de liminar
relativamente aos artigos 1º, 2º, 3º e 7º da Lei estadual ora
impugnada, a alegação de que as normas dos Estados-membros e do
Distrito Federal que dispõem sobre a instalação de barreiras
eletrônicas para a redução de velocidade e de barreiras eletrônicas
para a fiscalização dessa redução invadem a competência privativa da
 União para legislar sobre trânsito (art. 22, XI, da Carta Magna).
Precedentes.
- O mesmo, porém, não ocorre quanto à alegação de que
os artigos 4º, 5º e 6º da Lei em causa invadem a competência
exclusiva da União para legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação. Num ponto, porém, é relevante a argüição de
inconstitucionalidade: a que diz respeito ao "caput" do referido
artigo 4º que, com a expressão "e aos Municípios", estende
expressamente a esses entes federativos a vedação e as restrições à
licitação e à contratação dos equipamentos eletrônicos controladores
 de velocidade, daí decorrendo invasão na competência deles (art.
30, I, da Constituição) para legislar sobre assuntos administrativos
 de interesse local.
- Ocorrência, no caso, do requisito da
conveniência para a suspensão liminar da eficácia "ex tunc" desses
dispositivos e expressão.
Liminar deferida em parte, para suspender
 a eficácia, "ex tunc" e até o julgamento final desta ação, dos
artigos 1º, 2º, 3º e 7º e da expressão "e aos municípios" do "caput"
 do artigo 4º, todos da Lei nº 11.375, de 18 de abril de 2000, do
Estado de Santa Catarina.